Tribunal: TJBA
Processo: 8004864-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004864-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: MOZANIEL CARMO SANTANA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJBA, que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.0167798-9, relativa a expurgos inflacionários. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar: (i) prescrição da pretensão executória; (ii) legitimidade ativa do exequente; (iii) necessidade de liquidação prévia da sentença; (iv) índice de correção monetária; (v) alegado excesso de execução; e (vi) incidência de honorários e juros. III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios definidos no art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses invocadas, com base na jurisprudência do STJ sobre a interrupção da prescrição por medida cautelar proposta pelo MPF, a desnecessidade de liquidação prévia, a legitimidade ativa dos poupadores e a regular incidência de juros e honorários. 5. A alegação de excesso de execução não foi comprovada de forma inequívoca e não é cabível na via da exceção de pré-executividade. 6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se presente o prequestionamento quando as matérias foram suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados. IV. Dispositivo e tese: 8. Embargos de declaração não acolhidos. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A oposição de embargos manifestamente protelatórios justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. 3. A mera oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8004864-56.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante - BANCO DO BRASIL S/A, e Embargado - MOZANIEL CARMO SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23